Tribunal: TJDFT
Processo: 0748827-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS.
I – Presentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, condicionar o recebimento da petição inicial ao cumprimento de outras exigências mostra-se desarrazoado.
II – Apelação provida para declarar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Pedido formulado em contrarrazões indeferido.